Tribunal: STF
Processo: HC 199572
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferido no julgamento do Agravo Regimental em Habeas Corpus 628.386/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal). 
    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 3):
    Consta do incluso inquérito policial que, no dia 02 de março de 2018, por volta das 08h30, na Rua Francisco Braga nº 575, Bairro Vila Estádio, nesta Cidade de Araçatuba, o denunciado, mediante violência e grave ameaça, subtraiu, para si, de Rachel Foizer Sgarbosa, duzentos e trinta e nove reais (R$ 239,00) em dinheiro, dois (02) relógios e diversas joias, todos descritos e avaliados a fls. 33 em quatro mil reais (R$ 4.000,00). 
    Infere-se dos autos que, naquele dia, o denunciado avistou a vítima na varanda de sua residência, ocasião em que, predisposto a praticar o crime de roubo, estacionou a motocicleta que pilotava e, com uma prancheta nas mãos, dirigiu-se a ela, dizendo que estava ali para fazer o orçamento da calha. 
    Ao ser informado que nenhum serviço havia sido solicitado, o indiciado se desculpou e se dirigiu ao imóvel vizinho, mas, logo em seguida, retornou e pediu à vítima para ingressar na varanda de sua casa, alegando que poderia visualizar melhor a calha da residência ao lado, onde seria realizado o serviço, com o que ela concordou. 
    No momento em que a vítima estava na sala, Daniel Jordan dos Santos Freitas agarrou-a por trás, colocou uma faca em seu pescoço e anunciou o assalto, dizendo-lhe para permanecer quieta, pois apenas queria dinheiro e ouro. 
    Atemorizada e impossibilitada de esboçar qualquer reação, a vítima entregou-lhe a quantia de duzentos e trinta e nove reais (R$ 239,00) que estava em sua carteira, além de joias e relógios. 
    Na sequência, o denunciado colocou a vítima em um dos quartos do imóvel e, após se apoderar dos mencionados bens, fugiu do local.
     Posteriormente, a vítima conseguiu sair do quarto e acionou a Polícia Militar. 
    Em 07 de março de 2018, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia, onde, mediante fotografia, reconheceu o indiciado como o autor do roubo (fls. 10). 
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa. 
    Buscando a fixação de regime prisional menos gravoso, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 6): 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. REGIME INICIAL. DELITO PRATICADO CONTRA IDOSA DE 80 ANOS, QUE TEVE UMA FACA COLOCADA CONTRA SUA GARGANTA, DENTRO DE SUA RESIDÊNCIA. JUSTIFICADO O REGIME MAIS GRAVOSO. AFASTADA A SÚMULA N. 440 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal ou de outro dado que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo.
    Essa é a hipótese dos autos. O paciente praticou o crime demonstrando ousadia, dentro da residência da vítima, situação em que agarrou a ofendida, uma idosa de quase 80 anos, e colocou uma faca no seu pescoço para ameaçá-la. Todos esses elementos, em conjunto, demonstram a maior gravidade do delito e a elevada periculosidade do paciente, justificando, assim, a aplicação do regime fechado. 
    2. Agravo desprovido. 
    Nesta ação, a defesa alega que a imposição do regime inicial mais gravoso foi estabelecida sem fundamentação idônea. Enfatiza que o paciente é primário e de bons antecedentes e as circunstâncias do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis, tanto que lhe foi fixada a pena-base mínima para o delito imputado em seu desfavor 
    Requerem os impetrantes, assim, a concessão da ordem, para que seja fixado o regime semiaberto.
    É o relatório. Decido. 
    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 
    No caso dos autos, o Tribunal de Justiça fixou o regime inicial fechado nos termos seguintes:
    A controvérsia refere-se à imposição do regime inicial fechado. 
    Nesse ponto, afirmaram as instâncias ordinárias: 
    Sentença: 
    "[...] 
    O réu é primário; assim, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, quatro (4) anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa, no valor unitário mínimo. Em razão da agravante prevista no artigo 61, inciso II, “h”, posto que a vítima tem mais de 60 nos de idade, aumento a pena em um sexto, fixando-a em quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa, no valor unitário mínimo. 
    Torno a pena definitiva, ante a ausência de causas ou circunstâncias modificadoras. 
    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu DANIEL JORDAN DOS SANTOS FREITAS, qualificado nos autos, à pena de quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias- multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 157, “caput”, do Código Penal, devendo, após o transito em julgado, ter seu nome lançado no rol dos culpados. 
    Como especificado acima, o réu praticou crime grave, mediante grave ameaça contra uma senhora de quase 80 anos de idade, razão pela qual não faz jus a nenhum benefício. Assim, fixo o regime fechado como inicial de cumprimento da pena." (fl. 20) 
    Acórdão: 
    "[...] Também não se abriu insurgência a respeito da eleição do regime prisional, adotado o programa mais severo, diante de ter sido o delito cometido em face de uma pessoa idosa, nos termos do art. 33, §3º do Cód. Penal." (fl. 34) 
    A fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal ou de outro dado que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo. 
    Essa é a hipótese dos autos. O paciente praticou o crime demonstrando ousadia, dentro da residência da vítima, situação em que agarrou a ofendida, uma idosa de quase 80 anos, e colocou uma faca no seu pescoço para ameaçá-la. Todos esses elementos, em conjunto, demonstram a maior gravidade do delito e a elevada periculosidade do paciente, justificando, assim, a aplicação do regime fechado. 
    Nesse contexto, a decisão proferida não apresenta ilegalidade. As particularidades do caso concreto apuradas pela instância de origem constituem fundamentação apta a justificar a imposição de regime mais severo – fechado – , como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 
    Ademais, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado:
    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente